Tribunal: TJMT
Processo: 1000183-97.2017.8.11.0026
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000183-97.2017.8.11.0026
Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrida: MARINA LOPES DA SILVA MOTA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 08/06/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO RITO AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO ART. 51, INC. II, DA LEI 9.099/95. INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de pedido de concessão de ALVARÁ JUDICIAL formulado por MARINA LOPES DA SILVA MOTA, para levantamento de saldo de PASEP que se encontra vinculado à administração doBancodo Brasil, ora Recorrente.
2. Com efeito, verifica-se que pedido formulado por meio da presente actio possui natureza de jurisdição voluntária, a qual é processada pelo procedimento especial próprio preconizado nos arts. 719 a 725 do CPC/2015.
3. Entretanto, conforme dispõe o art. 51, inc. II, da Lei n. 9099/95, é inadmissível perante o Juizado Especial a causa que tem rito especial próprio. De igual modo, é o teor do Enunciado n.o 08 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.
4. Destarte, o pedido formulado por meio da presente ação afasta a competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
5. Sentença desconstituída.
6. Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000183-97.2017.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARINA LOPES DA SILVA MOTA - CPF: 522.457.051-49 (RECORRENTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021